Tribunal: TJMT
Processo: 0001687-30.2009.8.11.0029
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001687-30.2009.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JURAZI ANTONIO GONZATTO - CPF: 127.370.621-87 (APELANTE), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), JORGE TADEU MALVENIER NEVES GARCIA - CPF: 834.542.841-04 (ADVOGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0197-04 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - CPF: 013.033.141-42 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR - PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA ADVOGADA NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 523 DO CPC – INVIABILIDADE – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INOCORRÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §1º, CPC – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – RESERVA DO PERCENTUAL RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS AVENÇADOS – POSSIBILIDADE – CONTRATAÇÃO COMPROVADA - VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – PREFERÊNCIA SOBRE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – REVOGAÇÃO DE MANDATO À ADVOGADA QUE ATUOU NA FASE DE CONHECIMENTO – PRETENDIDA RESERVA DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA ADVOGADA NÃO PROVIDO.

Em caso de sentença ilíquida, como no caso, a aplicação da multa prevista no artigo 523 do CPC, só encontra cabimento após a fixação da quantia devida, por meio de sentença proferida em sede de liquidação.

Os honorários advocatícios são devidos na fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 85, §1º, do CPC.

Comprovada a contratação dos honorários advocatícios, é cabível a reserva do percentual a ele relativos, do montante a ser recebido pelo autor, em detrimento do crédito penhorado no rosto dos autos, ainda que esta constrição seja prévia.

Somente o advogado constituído nos autos possui interesse processual para discutir eventual direito à verba honorária, cabendo ao causídico que teve seu mandato revogado, ajuizar
ação própria

para pleitear direitos relacionados aos
honorários contratuais
.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, um interposto por
Juraci Antônio Gonzatto
e o outro interposto por
Lucia Helena Rodrigues da Silva Bensi,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Canarana, que, em sede de Cumprimento de Sentença formulado nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito, ajuizada em face do
Banco do Brasil S.A.
, acolheu em parte as manifestações apresentadas pelas partes e homologou o cálculo apresentado pelo perito judicial, no valor de R$ 244.115,88 (duzentos e quarenta e quatro mil cento e quinze reais e oitenta e oito centavos). Por conseguinte, ante o depósito judicial do valor incontroverso, efetuado pelo banco, determinou que fosse certificado eventual saldo remanescente, e, ausente irresignação das partes, que os valores fossem vinculados aos autos de Código nº 11405, conforme determinação de penhora no rosto dos autos. Por fim, julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, II, do CPC.

O apelante
Juraci Antônio
alega que, em julho de 2009, ajuizou Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito em face do banco apelado, com a finalidade de ver declarado e reconhecido judicialmente, o direito ao recebimento da diferença da correção monetária debitada a maior em empréstimos realizados por meio de cédulas rurais, que deveria ser cobrado com base no BTN (41,28%) ao invés do IPC, que foi aplicado (84,38%), bem como outros pleitos revisionais.

Diz que após a procedência parcial do pedido, bem como do julgamento dos apelos interpostos por ambas as partes, em 23/06/2015, o processo seguiu para a fase de cumprimento de sentença, culminando o recebimento parcial do crédito e o depósito judicial do saldo remanescente, vinculado ao processo.

Afirma que, em 09/03/2019, por meio de ordem judicial, emanada dos autos de nº 1404-46.2005.811.0029, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Canarana, procedeu-se a penhora no rosto dos autos, do valor de R$ 634.385,51 (seiscentos e trinta e quatro mil, trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), proveniente de um débito apurado na Ação de Obrigação de Fazer, promovida pela
Bunge Fertilizantes S.A.
em dele,
Juraci Antônio Gonzatto
.

Argumenta que, com a penhora total do crédito, será frustrado o recebimento, por seus advogados, dos honorários advocatícios contratuais, convencionados a título “ad exitum”, no percentual de 35% (trinta por cento) sobre o proveito econômico da demanda, conforme instrumento contratual de honorários advocatícios, colacionado aos autos.

Enfatiza que os advogados receberam parte da verba honorária, sobre o valor incontroverso, restando, agora, o recebimento do percentual contratado, sobre o saldo remanescente.

Diz que, em sede de embargos de declaração, opostos em face da sentença proferida no cumprimento de sentença, requereu que fosse ressalvado o valor dos honorários contratuais, para viabilizar o recebimento da verba pelos advogados, por se tratar de verba cujo caráter é alimentar e, portanto, preferencial, tendo os aclaratórios sido rejeitados pelo magistrado singular.

Tece considerações acerca do caráter preferencial dos honorários advocatícios contratuais, em detrimento do pedido de penhora no rosto dos autos, por se tratar de verba alimentar, pugnando pela reserva do percentual de 35% do valor depositado, para o pagamento dos honorários.

Sustenta a intempestividade da manifestação do banco executado acerca do laudo pericial apresentado, porquanto, a despeito de ter sido intimado em 13/07/2018, somente apresentou sua irresignação em 22/11/2018, razão pela qual impõe-se a desconsideração e o desentranhamento da peça, de modo que deve ser considerado e homologado o cálculo de fls. 493/520, no importe de R$ 346.267,52 (trezentos e quarenta e seis mil duzentos sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), com os acréscimos decorrentes da manifestação de fls. 526/531; reduzido o valor de R$ 183.285,65 (cento e oitenta e três mil duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), recebido pelo exequente 02/09/2016.

Alerta sobre a ausência de fixação da multa do artigo 523 do Código de Processo Civil, decorrente da falta de pagamento voluntário do valor incontroverso, uma vez que o banco se limitou ao depósito judicial, que foi realizado em 30/08/2015.

Alega que a sentença também foi omissa quanto à fixação dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 85, § 1º, e 523, §1º, do CPC, bem como da Súmula 517 do STJ.

Já
Lucia Helena Rodrigues
apela ao id. 72089537 (fls. 66), alegando que a sentença julgou extinta a ação, determinando novo pagamento ao autor, Sr. Juraci e seu novo patrono, Dr. Thiago, sem, contudo, analisar o pleito dela, formulado às fls. 532-535.

Diz que ela, na qualidade de advogada inicial da causa, possui honorários contratuais em 30% do proveito que sobrevier ao cliente, porcentagem devida mesmo com a atuação somente durante a fase de instrução, conforme disposição contratual.

Alega que até o momento não recebeu qualquer pagamento pelos serviços prestados ao autor, ao passo que já foi liberado o valor de R$ 183.285,65 (cento e oitenta e três mil duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), por meio de alvará judicial, expedido na conta bancária do novo advogado, Dr. Thiago Thoma.

Afirma que, por meio de sentença proferida em 03/08/2020, o juiz homologou o cálculo apresentado pelo perito, no valor de R$ 244.115,88 (duzentos e quarenta e quatro mil cento e quinze reais e oitenta e oito centavos), atualizado até 10.05.2019, e, nesse sentido, aplicando-se a porcentagem contratual devida a ela (apelante) de 30% sobre o no valor sentenciado, tem-se devida quantia de R$ 73.234,76 (setenta e três mil duzentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos), valor este que não foi pago até a presente momento, razão pela qual se interpõe o presente recurso, a fim de que seja resguardado e reconhecido os honorários contratuais devidos a ela, na qualidade de primeira patrona da causa.

Tece considerações acerca do caráter alimentar da verba honorária, pugnando, ao final, para que, analisando-se o pedido de fls. 532/533 (id. 72089544 - Pág. 44 e 45, fls. 192/193), seja reconhecido do direito ao recebimento dos honorários contratuais a ela devidos, em 30% do resultado da ação, determinando-se o imediato pagamento.

As contrarrazões ao primeiro recurso vieram ao id. 72089526 (fls. 07).

Não foram apresentadas razões ao segundo recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Inicialmente, impende registrar que, até 16/12/2020, este feito tramitou em meio físico, consoante se infere da Certidão de id. 72089523, tendo sido digitalizado somente após aportar a esta Corte, para apreciação deste apelo.

Dito isso, também faz-se importante registar que, ao proceder a baixa do processo, por meio do Sistema PJE, em arquivo único, contrata-se que a digitalização dos autos foi procedida sem respeito à ordem sequencial e/ou cronológica dos atos processuais, de modo a dificultar, sobremaneira, a análise de tão volumosos autos, cujo arquivo conta com 884 folhas.

Para se ter uma ideia, baixando o arquivo em ordem crescente, a petição inicial da ação declaratória se encontra posicionada na página 745, ao passo que a sentença está parcialmente na página 677/681 (até a página 05 da decisão), encontrando-se a outra parte (da página 6 a 9) às fls. 582/585.

E assim segue toda a digitalização, que se inicia com as contrarrazões ao apelo sucedida de andamentos processuais desconexos com a realidade procedimental e/ou cronologia da realização dos atos processuais.

Reputei necessárias essas ponderações, para evitar questionamentos ou confusões por ocasião da citação das folhas ou identificadores de localização das peças processuais, no corpo deste voto.

Pois bem.

Feitas essas considerações, passo a análise dos recursos interpostos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença, formulado por
Juraci Antônio
nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito, ajuizada em face do banco apelado, com a finalidade de ver declarado e reconhecido judicialmente, o direito ao recebimento da diferença da correção monetária debitada a maior em empréstimos realizados por meio de cédulas rurais, que deveria ser cobrado com base no BTN (41,28%) ao invés do IPC, que foi aplicado (84,38%), bem como outros pleitos revisionais.

A sentença executada reconheceu a ilegalidade do índice de correção monetária (IPC) aplicado sobre as operações questionadas, determinando sua substituição pelo BTNF, equivalente a 41,28%, no período de março/abril de 1990.

Com isso, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, apenas para “declarar o BTNF como o índice para atualizar os valores pendentes no mês de março de 1990, em substituição ao IPC” (sic.), condenando o banco requerido ao pagamento/devolução da diferença entre o valor exigido e o calculado, nos termos da decisão, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, com juros legais desde a citação (id. 72090504 - Pág.3, fls. 584).

Com o trânsito em julgado, deu-se início ao comprimento de sentença (id. 72090502 - Pág. 13, fls. 512).

O apelante sustenta a intempestividade da manifestação do banco executado acerca do laudo pericial apresentado, porquanto, a despeito de ter sido intimado em 13/07/2018, somente apresentou sua irresignação em 22/11/2018, razão pela qual impõe-se a desconsideração e o desentranhamento da peça, de modo que deve ser considerado e homologado o cálculo de fls. 493/520, no importe de R$ 346.267,52 (trezentos e quarenta e seis mil duzentos sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), com os acréscimos decorrentes da manifestação de fls. 526/531.

Sem razão, contudo.

Consoante se observa Certidão exarada em 27/05/2019 (id. 72089543 - Pág. 31, fls. 129), as partes foram intimadas para se manifestarem acerca do laudo pericial, por meio do DJE nº 10501, de 27/05/2019, publicado em 28/05/2019.

Assim, tendo o banco executado se manifestado em 18/06/2019, conforme petitório de id. 72089543 - Pág. 42 (fls. 140/141), o fez dentro do prazo de 15 (quinze) dias, previsto no artigo 477, §1º, do CPC.

Relativamente à falta de imposição da multa do artigo 523 do Código de Processo Civil, infere-se que a sentença determinou que eventual existência de saldo a ser pago ao autor, ora apelante, fosse apurado em liquidação de sentença, nos termos do artigo 475-B do Código de Processo Civil/73, vigente ao tempo de sua prolação.

Após desafiar recurso de apelação, interposto por ambas as partes, a sentença transitou em julgado, permanecendo o processo em arquivo até 23/06/2015, quando só então, o autor deu início ao cumprimento de sentença (id. 72090502 - Pág. 13, fls. 512), pugnando pelo pagamento da quantia de R$ 446.539,55 (quatrocentos e quarenta e seis mil quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), segundo apurado por meio de cálculos unilateralmente elaborados, ou seja, sem a devida realização da liquidação de sentença.

Nesse contexto, mostra-se inviável a condenação do banco apelado ao pagamento da multa prevista no artigo 523 do Código de Processo Civil, uma vez que, em se tratando sentença ilíquida, como no caso, só encontra cabimento após a fixação da quantia devida, por meio de sentença proferida em sede de liquidação, o que só ocorreu por ocasião da prolação da decisão, ora impugnada.

É o que dispõe o artigo 523 do Código Civil:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa,
ou já fixada em liquidação
, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

Não obstante, impende registrar que, em agosto de 2015, o banco apelado realizou um depósito judicial de R$ 183.285,65 (cento e oitenta e três mil duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), valor esse que considerava incontroverso, quantia essa que, aliás, já foi levantada pelo autor, ora apelante, em 02/09/2016, consoante se denota do Alvará Eletrônico nº 264879-2/2016 (id.

72089547 - Pág. 6, fls. 304).

Portanto, inexistindo a condenação já fixada em sede de liquidação de sentença, ou seja, não aperfeiçoado o título executivo judicial, de modo algum haveria fundamento para a condenação do executado ao pagamento da multa prevista no artigo 523 do CPC, como pleiteado pelo autor, na petição de cumprimento de sentença.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DA MULTA SOBRE O VALOR PAGO A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. PARCELA QUE NÃO INTEGRA A PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. VALOR PENDENTE DE LIQUIDAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA DO ARTIGO 523, § 1º, DO VIGENTE CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. No cumprimento de sentença, o julgador deve se restringir às questões decididas na fase conhecimento, para que não ocorra violação à coisa julgada. 2. A compensação é instituto que tem por objetivo extinguir obrigações entre pessoas que forem, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra em quantiascertas, líquidas e exigíveis (art. 369 do CC). Na hipótese, não há óbice à compensação de valores, ainda que três prestações não tenham vencido, pois o valor a ser considerado no cálculo é o do saldo devedor. 3.
Não é possível a incidência da multa prevista no artigo 523, § 1º, do novo Código de Processo Civil sobre a quantia não depositada em juízo pelo devedor, se há divergência quanto ao valor da condenação e necessidade de liquidação da sentença
. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.
(TJ-DF 20160020183370 0019912-55.2016.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 19/10/2016, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/11/2016 . Pág.: 186/201)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL - DEDUÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITO - INADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS - DETERMINAÇÃO PARA QUE NOVO VALOR SEJA APURADO - LIQUIDAÇÃO PENDENTE DE APURAÇÃO DO VALOR REAL DEVIDO - MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NÃO INCIDÊNCIA. - Verificada a inadequação dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial, ao promover a dedução indevida de valor recebido por pessoa alheia à recorrente, e cujo pagamento não é de sua responsabilidade, deve ser cassada a decisão que homologou os cálculos, e determinada a realização de outro em correção - Se ainda pendente de apuração o valor definitivo da liquidação da sentença, não incide a multa de 10%, como também não são devidos os honorários advindos do cumprimento de sentença, visto que se revelam cabíveis somente depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J, do CPC (atual art. 523, §1º, do NCPC).
(TJ-MG - AI: 10702084725911005 Uberlândia, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 13/10/2017, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA DE 10% DO ART. 523, § 1º DO CPC. NECESSIDADE DE AGUARDO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. DESCABIMENTO. -
Pendente de liquidação de sentença, não há incidência da multa de 10% do atual art. 523, § 1º do CPC (anterior art. 475-J do CPC/73), haja vista a necessidade de aguardo do trânsito em julgado de decisão
- Não merece acolhimento o pedido de entrega de unidade imobiliária, tendo em vista que se trata de cumprimento de sentença que condenou a parte ré, ora agravada, ao pagamento de indenização correspondente a 1% do preço da venda do bem, para cada mês de atraso na entrega do bem, devidamente atualizados, não havendo determinação obrigacional referente à entrega de coisa. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70077397305, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 14/06/2018).
(TJ-RS - AI: 70077397305 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 14/06/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/06/2018)

Com relação aos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, razão assiste ao apelante, porquanto a sentença deixou de promover a fixação da referida verba sucumbencial, que são devidas, nos termos do artigo 85, §1º, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção,
no cumprimento de sentença
, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Nos termos do §2º do referido dispositivo legal, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com os critérios elencados no referido dispositivo legal, dentro dos limites mínimo de 10% e máximo de 20%, nele estabelecidos.

Nesse contexto, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, atendendo-se às circunstâncias de cada caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, dentre outras.

Não se pode olvidar que a justa remuneração do advogado é corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal.

Desse modo, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4º CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4º CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LÓGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGÍTIMA CORRESPONDÊNCIA COM O VALOR DO BENEFÍCIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBÊNCIA, NEM ELEVÁ-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)

Assim, levando-se em consideração o disposto no §2º artigo 85 do Código de Processo Civil, e a atenta às circunstâncias que envolvem o caso, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Contudo, observa-se que ambos os contendores sucumbiram parcialmente em sua pretensão, porquanto, no cumprimento de sentença, o magistrado acolheu, em parte, as manifestações de ambas as partes, formuladas ao id. 72089543 - Pág. 35/39 (fls. 133/137) e ao id.

72089543 - Pág. 42/43 (fls. 140/141), de modo que, a despeito do valor pretendido pelo autor (R$ 446.539,55), a sentença homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial, que resultou num crédito de R$ 244.115,88 (duzentos e quarenta e quatro mil cento e quinze reais e oitenta e oito centavos).

Logo, tendo ambos os litigantes se sagrado vencedores em parte de sua pretensão, cada um deles deve arcar com os honorários da parte contrária, vedada a compensação, nos termos do art. 85, §14, do CPC.

Importante registrar que, embora não tenha havido recurso da parte contrária, a fixação dos honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública, cuja omissão é passível de ser sanada a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de pedido das partes.

Por fim, quanto ao pedido de reserva do valor dos honorários contratuais, em razão da penhora no rosto dos autos, levada a efeito em 09/03/2019, por meio de ordem judicial, emanada dos autos de nº 1404-46.2005.811.0029, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Canarana, também assiste razão ao apelante.

Com efeito, os honorários advocatícios consubstanciam verba de
natureza alimentar, assim expressamente classificada no artigo 85, §14, do Código de Processo Civil, de modo que, quando comprava a contratação, o pagamento dessa verba prevalece em detrimento de penhora no rosto dos autos, ainda que esta constrição seja prévia, consoante entendimento jurisprudencial reiterado deste Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREFERÊNCIA SOBRE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS - RECURSO PROVIDO. Por ter natureza alimentar, os honorários advocatícios prevalecem em detrimento de penhora no rosto dos autos.
(N.U 1000176-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 24/09/2019)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINARES REJEITADAS – ILEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA - RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRIORIDADE AINDA QUE HAJA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS ANTERIOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “não constitui efeito da declaração de insolvência a perda da capacidade processual do devedor insolvente, tendo, inclusive o direito de recorrer.” “É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa” (Enunciado 3º, ENFAM) Se a decisão foi pronunciada de forma suficiente e clara sobre as questões discutidas nos autos, sobretudo sobre os argumentos que, em tese, poderiam informar a conclusão adotada, não há nulidade nos elementos da sentença. Precedente do STJ.
Comprovada a contratação de honorários, possível que ocorra a respectiva reserva que, por se tratar de verba alimentar, detém preferência em relação ao crédito de penhora no rosto dos autos
.
(N.U 1014271-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 04/09/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO EXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PREFERÊNCIA SOBRE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Por ter natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho (art. 85, §14 do CPC), os honorários advocatícios prevalecem em detrimento de penhora no rosto dos autos, ainda que esta constrição seja prévia. 2. Embargos acolhidos com efeito infringente.
(N.U 1006000-89.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 17/05/2019)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DEFINITIVA – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS - LEVANTAMENTO DE VALORES – EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO – POSSIBILIDADE – RESERVA E LEVANTAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Muito embora se trate de execução definitiva, existem questões pendentes de julgamento, além da penhora no rosto dos autos, de modo que, para se resguardar os interesses tanto da executada, em caso de redução do valor exequendo, quanto do crédito de terceiro, faz-se necessário, em caso de levantamento de valores, seja prestada caução. 2.
A reserva dos honorários contratuais a favor dos patronos, nos mesmos autos da execução, é permitida mediante juntada do contrato de prestação de serviços profissionais
.
(N.U 0043975-07.2014.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/10/2014, Publicado no DJE 13/10/2014)

Aliás, acerca da natureza alimentar dos honorários advocatícios, milita o entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante 47:

“Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor
consubstanciam verba de natureza alimentar
cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. ”

No caso dos autos, o Contrato de Honorários Advocatícios, celebrado entre o autor
Juraci Antônio Gonzatto
e seu atual advogado, em 13/06/2015, encontra-se acostado ao id. 72089539 (fls. 78), comprovando que o pagamento da verba honorária, contratada na modalidade
ad exitum
, se daria o percentual de 35% (trinta e cinco por cento) sobre o valor que viesse a ser recebido.

Portanto, estando devidamente comprovada a contratação dos honorários advocatícios, é cabível a reserva do percentual a ele relativos, do montante a ser recebido pelo autor, em detrimento do crédito penhorado no rosto dos autos, ainda que esta constrição seja prévia.

Já no tocante ao apelo, interposto por
Lucia Helena Rodrigues
(id. 72089537, fls. 66), não merece prosperar a pretendida reserva do percentual avençado, a título de honorários contratuais, sobre o crédito a ser recebido autor.

Consoante se evidencia dos autos, a apelante foi advogada do autor durante toda a fase de conhecimento, deixando, contudo, de exercer a representação processual dele na fase de cumprimento de sentença, fato esse afirmado por ela própria, nas razões recursais.

Desse modo, não merece prosperar a pretensão recursal, porquanto somente o advogado constituído nos autos possui interesse processual para discutir eventual direito à verba honorária, cabendo ao causídico que teve seu mandato revogado, ajuizara
ação própria

para pleitear direitos relacionados aos
honorários contratuais
.

Assim, se, por um lado,
não se pode retirar da advogada apelante o direito ao recebimento dos honorários advocatícios contratados, por outro, esta matéria deve ser objeto de enfrentamento por meio de ação própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo defeso à apelante pretender executar a verba honorária nos mesmos autos, em especial porque não possui mais poderes de representação.

Acerca da matéria, este tribunal assim teve a oportunidade de decidir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO.
REVOGAÇÃO DO MANDATO AO ADVOGADO
. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HABILITAÇÃO NA PRÓPRIA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. O advogado tem legitimidade para pedir, nos próprios autos do processo em que atuou, o recebimento dos honorários de sucumbência ou a
dedução dos honorários contratuais da quantia a ser recebida pelo outorgante
, desde que não haja conflito entre ele e os atuais patronos da causa. Na espécie, verificada a discórdia,
o recebimento dos honorários deve ser buscado por meio de ação executiva autônoma
.
(AI 74306/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018)

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Juraci Antônio Gonzatto,
para, em razão da sucumbência recíproca, condenar, ambas as partes, ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado da parte contrária, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §§1º e 2º, do CPC, vedada a compensação, bem como para determinar que,
sobre saldo remanescente a ser recebido pelo autor,
seja reservado o
percentual de 35% (trinta e cinco por cento), para o fim de pagamento dos honorários advocatícios contratuais, ficando o restante liberado para o cumprimento da penhora no rosto dos autos realizada, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Lucia Helena Bensi.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021